Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-57.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006879-57.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de Óbito após prazo legal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS MATOS - CPF: 551.651.091-00 (APELANTE), 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (APELADO), ESPOLIO DE OTAVIO FERREIRA DE MATOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO – NÚMERO DE FILHOS DEIXADOS PELO DE CUJUS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQÚIVOCA DO ALEGADO ERRO NO REGISTRO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ordenamento jurídico pátrio permite a retificação, supressão e restauração de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).

Todavia,
o pleito de
retificação
de registro deve vir acompanhado de prova cabal do erro, engano ou irregularidade lá constante, o que no caso concreto não foi providenciado pela apelante, eis que, não comprovado nos autos, o exato número de filhos deixado pelo
de cujus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006879-57.2022.8.11.0000

APELANTE:

MARIA JOSÉ DOS SANTOS MATOS

APELADO:

JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
contra a sentença
proferida pela
MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que julgou parcialmente procedente

o pedido posto pela ora apelante (viúva) inerente à retificação do assento de óbito de Otávio Ferreira de Matos, autos nº 1044709-02.2020.8.11.0041, para constar que o falecido deixou bens a
inventariar
, restando improcedente a pleito acerca do número de filhos deixados pelo
de cujus
.

Nas razões recursais (Id 124443157) a apelante noticia que
o assento de óbito de seu falecido esposo (Otávio Ferreira de Matos),
“por equívoco foi declarado que o falecido não deixou bens a inventariar e deixou 14 filhos, quando o correto seria constar que deixou bens a inventariar e que possuía 8 filhos legítimos, pois esta desconhecia que somente os filhos do primeiro casamento do de cujus foram registrados por este, e que os filhos do segundo casamento, seis deles não foram registrados como seus filhos”
.

Assevera a apelante que
“os registros públicos devem refletir a realidade, podendo ser retificados nas hipóteses em que não exprimem a veracidade fática. Dita a veracidade fática, que o de cujus tinha apenas 8 filhos biológicos por si registrados e não 14, como equivocadamente constou em seu assento de óbito”
.

Argumenta necessária a retificação
“para dar-se prosseguimento no inventário, o que não causará prejuízo a terceiros, já que os demais filhos estão legitimados a ingressarem com ação de investigação de paternidade post mortem, caso em que provada a qualidade de herdeiros (filiação paterna), estes poderão habilitar-se no inventário do de cujus, se assim quiserem já que são todos maiores e capazes”.

Acrescenta que
“o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, condicionou o prosseguimento do inventário à retificação do número de filhos no assento do óbito (decisão em anexo), restando evidenciado, portanto, a existência de legítimo interesse da apelante, na retificação do assento de óbito em questão, pois na qualidade de viúva do extinto, esta tem direito de receber sua meação”
.

A par desses argumentos, requer a procedência recursal para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de que seja também retificado o número de filhos deixados pelo “de cujus”, de modo a constar no assento de óbito o número de 8 filhos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso busca reformar a sentença proferida
no Juízo da 10ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá (autos nº
1044709-02.2020.8.11.0041) que julgou parcialmente procedente o pedido posto pela ora apelante (viúva) inerente à retificação do assento de óbito de seu esposo Otávio Ferreira de Matos, para constar que o falecido deixou bens a
inventariar
, permanecendo inalterados os dados inerentes ao número de filhos deixados pelo
de cujus
.

Nas razões recursais (Id 124443157) a apelante noticia que
o assento de óbito de seu falecido esposo (Otávio Ferreira de Matos),
“por equívoco foi declarado que o falecido não deixou bens a inventariar e deixou 14 filhos, quando o correto seria constar que deixou bens a inventariar e que possuía 8 filhos legítimos, pois esta desconhecia que somente os filhos do primeiro casamento do de cujus foram registrados por este, e que os filhos do segundo casamento, seis deles não foram registrados como seus filhos”
.

Aduz a necessidade da retificação
“para dar-se prosseguimento no inventário, o que não causará prejuízo a terceiros, já que os demais filhos estão legitimados a ingressarem com ação de investigação de paternidade post mortem, caso em que provada a qualidade de herdeiros (filiação paterna), estes poderão habilitar-se no inventário do de cujus, se assim quiserem já que são todos maiores e capazes”.

Ao cotejo dos autos de origem, verifica-se que a certidão (Id 38659860) registrou o óbito de Otávio Ferreira de Matos, ocorrido na data de 15/01/2020, sendo que referido assento, indicou em suas informações assessórias o seguinte teor:
“O falecido era eleitor, deixou 14 filhos e não deixou bens a inventariar”
.

Quanto à sentença recorrida, transcrevo trecho no ponto que envolve o presente recurso:

“
No tocante ao número dos filhos, conforme bem elencado pelo Ministério Público, o pleito da autora, por ora, é equivocado, já que depende de uma investigação de paternidade
post mortem
dos interessados, etc., assim, não há como atender tal pedido e ou suspender o andamento do processo até que se conclua, até porque se trata da supressão da informação de “6 filhos”.

Por outro lado, merece amparo a correção da informação da existência de bens a inventariar, ainda mais porque não causará nenhum prejuízo a terceiros.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o Pedido de Retificação do Assento de Óbito de Otávio Ferreira de Matos (Id. 38659860), para constar que o falecido
deixou

bens a inventariar
, permanecendo inalterado os demais dados.”

Pois bem.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio permite a retificação, supressão e restauração de registro civil, nos termos da Lei nº 6.015/73 que em seu art. 109,
dispõe:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

A permissão legal de correção do erro ou omissão decorre da necessidade de os registros públicos retratarem a realidade, impondo-se sua
retificação
quando eivados de alguma falha ou inexatidão, conforme estatuído na lei de regência.

Desse modo, a ação de
retificação
de registro civil se reveste de procedimento de jurisdição voluntária, cuja principal característica é a ausência de litigiosidade, porém, deve estar acompanhada de prova suficiente aos fins pretendidos pela parte, salientando-se que o acolhimento do pedido de
retificação
de documento público, tal qual certidão de óbito, depende de comprovação robusta do eventual equívoco ou erro material.

No presente caso, em que pese os documentos pessoais de Gilberto da Silva, Romilda da Silva, Lucia Silva, Gilmar da Silva, José Otávio da Silva e Gilcilene Vieira dos Santos não registrarem filiação paterna (Id 39092394), não há certeza nos autos de que somente os oito filhos reconhecidos, são efetivamente os únicos da prole do falecido, pois, sequer instruído o processo com prova testemunhal ou declarações das respectivas pessoas, quer seja de maneira oral ou por escrito.

Aliás, nesse sentido, oportuno transcrever trecho do parecer ministerial lançado nos autos de origem:

“Sob outro aspecto, da análise detalhada e perfunctória do presente caderno judicial depreende-se que esta pretensão ajuizada corresponde a uma ação de investigação de paternidade post mortem.

Por conseguinte, verifica-se que a causa de pedir desta demanda corresponde aos argumentos de fato e de direito, pertinentes às ações de investigação de paternidade, não sendo menos verdadeiro afirmar que estas ações demandam uma instrução probatória com mais amplitude, conforme procedimento especial e junto às varas especializadas de família”.

Note-se, a própria apelante figurou como declarante do assento do óbito de seu esposo, sendo a responsável pela inclusão da informação sobre a existência de quatorze filhos, informação que parece reafirmar na ação de retificação ao expressamente mencionar “
os demais filhos
estão legitimados a ingressarem com ação de investigação de paternidade post mortem”
, o que por consequência produz dúvidas se, efetivamente, são filhos ou não do falecido.

Diante do contexto de incertezas, não há possibilidade de se acolher o pleito recursal, pois, a míngua de instrução processual, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar nos autos, de forma cabal e inconteste, o alegado equívoco no assento de óbito, ou seja, de que apenas oito são os únicos filhos de seu falecido esposo.

Em matéria assemelhada, guardada a peculiaridade de cada caso, tem-se entendimento jurisprudencial de Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE ÓBITO PARA QUE CONSTE QUE O "DE CUJUS" NÃO DEIXOU FILHOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE, DE FORMA INEQUÍVOCA, A ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional se a sentença está fundamentada, ainda que de forma sucinta, e aprecia os argumentos relevantes para a causa, ainda que em desacordo com a tese da parte. 2. Não tendo sido demonstrado, por meio de documento idôneo e inequívoco, que o de cujus não deixou filhos, não há fundamento para determinar a retificação da certidão de óbito.”
(1000403- 78.2018.8.26.0629 - TJSP - Relatora: Maria do Carmo Honório; Terceira Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/04/2020; Data de Registro: 26/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
RETIFICAÇÃO
DE CERTIDÃO DE ÓBITO. SUPOSTO EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NOME DOS
FILHOS
DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito de
retificação
de registro deve vir acompanhado de prova cabal do erro, engano ou irregularidade lá constante, o que, na hipótese dos autos, não foi providenciado pela apelante, que sequer indicou na petição inicial testemunhas capazes de chancelar a pretensão. 2. Deve ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o capítulo da sentença que não acolheu o pedido de
retificação
do registro de óbito objeto de questionamento no pleito recursal. 3. Recurso desprovido.”
(0009440-56.2017.8. 08.0024 - TJES - Quarta Câmara Cível – Rel. Jorge do Nascimento Viana julgado 22/4/2019 - publicado 2/5/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

Sem custas, haja vista a gratuidade da justiça deferida, bem como, sem honorários advocatícios, por envolver procedimento de jurisdição voluntária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022